Tribunal: TJDFT
Processo: 0033623-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM VEÍCULO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APREENSÃO EM COMPARTIMENTO OCULTO. LAUDO DE INFORMÁTICA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de quatro porções de maconha encontradas no interior de veículo conduzido pelo acusado, especialmente em compartimento oculto atrás do volante. A defesa pleiteia, em ordem sucessiva, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma Lei) e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado).
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de posse para consumo próprio; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra amparo em provas firmes e harmônicas, especialmente nos depoimentos de policiais militares que abordaram o veículo e localizaram substâncias entorpecentes em compartimento oculto próximo ao condutor, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e com presunção de veracidade.
4. A alegação de que a droga pertencia a terceiros não se sustenta diante do local onde parte da substância foi apreendida (atrás do volante, junto ao condutor) e da ausência de provas inequívocas que infirmem os depoimentos dos agentes públicos.
5. O laudo de informática produzido a partir do celular do réu revela conversas e imagens relacionadas à venda de drogas e munições, evidenciando habitualidade criminosa incompatível com a hipótese de uso pessoal.
6. A quantidade (mais de 100g de maconha), a forma de acondicionamento da droga (quatro porções), o local da apreensão e os demais elementos constantes dos autos afastam a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio.
7. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige a comprovação cumulativa da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, sendo inaplicável no caso concreto em razão dos elementos que comprovam a dedicação habitual ao tráfico.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É idôneo o depoimento de policiais, prestado sob contraditório, para embasar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.
2. A presença de droga em compartimento oculto no veículo do réu, aliada à sua quantidade e forma de acondicionamento, afasta a alegação de ausência de provas para a condenação ou de uso pessoal, confirmando o dolo de traficar.
3. A habitualidade na prática do tráfico, comprovada por laudo de informática, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.